Tribunal: TJMT
Processo: 1049702-49.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1049702-49.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (APELANTE), ANDRESSA CARVALHO PEREIRA - CPF: 059.900.311-14 (ADVOGADO), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), JOCIMAR ESTALK - CPF: 578.887.529-34 (ADVOGADO), MAYARA SOUZA DA SILVA - CPF: 045.647.551-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS. SEGURADORA SUBROGADA. ACIDENTE DE TRÂNSITO CAUSADO POR ANIMAL DOMÉSTICO NA PISTA. CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEMA 1.122 DO STJ. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por concessionária de serviço público contra sentença que julgou procedente ação regressiva ajuizada por seguradora visando ao ressarcimento do valor pago a título de indenização securitária, em decorrência de acidente de trânsito envolvendo animal na BR-163, rodovia sob sua administração.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia abrange: (i) a existência de cerceamento de defesa diante do indeferimento de prova oral requerida pela ré; (ii) a alegação de ilegitimidade passiva da concessionária diante da identificação do proprietário do animal; (iii) a responsabilidade da concessionária pelos danos decorrentes do acidente causado por animal em pista de rolamento.

III. Razões de decidir

3. Não há cerceamento de defesa quando o juiz, no exercício do poder instrutório que lhe confere o art. 370 do CPC, indefere a produção de prova oral por considerá-la desnecessária diante do conjunto probatório documental já existente nos autos.

4. A concessionária possui legitimidade passiva, ainda que identificado o dono do animal, pois a sua responsabilidade é objetiva e

decorre do dever de garantir a segurança viária dos usuários, nos termos do art. 25 da L. no 8.987/1995 e do entendimento consolidado no Tema 1.122/STJ.

5. A identificação do proprietário do animal não afasta a responsabilidade da concessionária, pois o dever de fiscalização e manutenção da segurança da rodovia permanece, independentemente da eventual responsabilidade concorrente de terceiros.

6. Comprovados o dano material, o nexo causal e a responsabilidade objetiva da concessionária, mantém-se a condenação ao ressarcimento dos valores pagos pela seguradora subrogada.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova oral quando o conjunto documental é suficiente para o julgamento da causa. 2. A concessionária de rodovia responde objetivamente por acidente causado por animal em pista de rolamento, ainda que identificado o proprietário do animal, por se tratar de fortuito interno vinculado à atividade. 3. A sub-rogação da seguradora que indeniza o segurado é legítima, nos limites do valor pago."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6o; CC/2002, art. 786; CDC, art. 14; L. no 8.987/1995, art. 25.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.122, REsp 1.908.738/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a T., j. 09.06.2020; TJMT, AC 1014750-78.2023.8.11.0041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 14.05.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A., contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Cuiabá/MT, que nos autos da
“ação regressiva”
(Proc. no 1049702-49.2024.8.11.0041), julgou procedente o pedido, condenando a concessionária ao pagamento de R$ 143.951,76, corrigido monetariamente pelo IPCA desde a data do efetivo desembolso e acrescido de juros de acordo com a taxa SELIC a partir da citação (cf. Id. no 304683403).

Inconformada, a Concessionária recorreu, alegando, preliminarmente, cerceamento de defesa pela indevida rejeição do pedido de produção de prova oral. Sustenta, ainda, ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, já que o proprietário do animal foi identificado e reconheceu a falha na contenção de sua propriedade.

Aduz, no mérito, não haver nexo de causalidade entre sua atuação e o evento danoso, destacando que cumpre regularmente os protocolos de inspeção previstos no contrato de concessão, sendo o episódio em questão fruto de fortuito externo.

Sustenta que a responsabilidade, conforme o art. 936 do Código Civil, recai sobre o proprietário do animal e não sobre a administradora da via. Impugna a inversão do ônus da prova, argumentando que a seguradora não detém hipossuficiência técnica ou informacional.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a anulação da sentença por cerceamento de defesa, ou, no mérito, o afastamento de sua responsabilidade, julgando-se improcedente a demanda ou, subsidiariamente, a minoração do valor fixado (cf. Id. no 304683412).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 304683417, a apelada refuta os argumentos recursais e pede pelo desprovimento.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A questão central do recurso diz respeito à responsabilidade da concessionária de rodovia pelos danos decorrentes de acidente causado pela presença de animal doméstico na pista.

Inicialmente,

a apelante alega cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova oral, argumentando que a oitiva de testemunhas seria essencial para esclarecer aspectos da dinâmica do acidente e das condições da cerca da propriedade do dono do animal.

Não assiste razão à recorrente.

O juiz é o destinatário das provas e, nos termos do art. 370 do CPC, cabe-lhe determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

No caso em análise, o conjunto probatório documental já era suficiente para o deslinde da causa, incluindo o Boletim de Ocorrência (cf. id. n° 173126332), o Laudo Pericial de Acidente de Trânsito elaborado pela Polícia Rodoviária Federal (cf. id. n° 173126333) e o Inquérito Policial (cf. id. n° 173126333), que descrevem com detalhes a dinâmica do acidente e identificam o proprietário do animal.

O Laudo Pericial de Acidente de Trânsito n° 23057007B01 (cf. id. n° 173126332) é claro ao concluir que
"o fator principal do acidente foi o animal do tipo bovino que estava sobre a pista"
, informação corroborada pelo Laudo de Exame Pericial em Local de Acidente de Trânsito n° 54522099372023155303A01 da POLITEC (cf. id. n° 173126333), que afirma:
"A causa do acidente está relacionada ao veículo V1-caminhão que invadiu a pista contrária e trafegou pela faixa de rolamento da direita, cujo sentido de tráfego era coincidente com o sentido de tráfego do veículo V2-ônibus. O animal ferido encontrado solto próximo à pista e as fezes característica de bovino esfregada sobre a pista antes do ponto em que o veículo V1 colidiu com o V2 sugere que o veículo V1 colidiu com o bovino antes de colidir com o ônibus."

Portanto, a prova oral pretendida não traria elementos novos capazes de alterar o convencimento judicial, sendo correta a decisão de julgamento antecipado da lide, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

Ainda em sede preliminar, a apelante sustenta sua ilegitimidade passiva sob o argumento de que o proprietário do animal, Sr. Breno Liebeld, foi identificado no local do acidente, conforme consta no Boletim de Ocorrência (cf. id. n° 173126332), e que a responsabilidade pelo dano causado seria exclusivamente dele, nos termos do art. 936 do Código Civil.

A preliminar não merece acolhimento.

A identificação do proprietário do animal não afasta a responsabilidade da concessionária de rodovia pela segurança dos usuários que trafegam pela via sob sua administração.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.122 (REsp 1.908.738/SP), fixou a seguinte tese:
"As concessionárias de rodovias respondem independentemente da existência de culpa pelos danos oriundos de acidentes causados pela presença de animais domésticos nas pistas de rolamento, aplicando-se as regras do Código de Defesa do Consumidor e da Lei das Concessões."

Na ementa do r. acórdão, o STJ destacou que
"o princípio da primazia do interesse da vítima, decorrente do princípio da solidariedade, impõe a reparação dos danos independentemente da identificação do proprietário do animal cujo ingresso na rodovia causou o acidente."

Assim, a responsabilidade da concessionária subsiste mesmo quando identificado o dono do animal, pois decorre do dever de manter a rodovia em condições seguras para o tráfego, incluindo a adoção de medidas para impedir o acesso de animais à pista.

Rejeito, portanto, a preliminar de ilegitimidade passiva.

No mérito, o recurso não merece prosperar.

Como já mencionado, o STJ pacificou o entendimento sobre o tema ao julgar o Tema 1.122, estabelecendo a responsabilidade objetiva das concessionárias de rodovias pelos danos oriundos de acidentes causados pela presença de animais nas pistas de rolamento.

Essa responsabilidade encontra fundamento no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, que estabelece a responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, bem como no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e no art. 25 da Lei no 8.987/95 (Lei das Concessões).

O art. 25 da Lei no 8.987/95 é claro ao dispor que
"incumbe à concessionária a execução do serviço concedido, cabendo-lhe responder por todos os prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenue essa responsabilidade."

No caso em análise, está comprovado pelos documentos juntados aos autos que o acidente ocorreu devido à presença de um animal bovino na pista de rolamento da BR-163, rodovia administrada pela apelante, fato que sequer foi impugnado no recurso de apelação, o que configura falha na prestação do serviço e enseja sua responsabilização pelos danos causados.

Para justificar a ausência de responsabilidade, a apelante argumenta que cumpriu todas as suas obrigações contratuais, realizando inspeções periódicas no trecho da rodovia dentro do prazo de 90 minutos estabelecido no Programa de Exploração da Rodovia (PER), e que a presença de animais na pista configura caso fortuito ou força maior, excludente de sua responsabilidade.

Ocorre que o cumprimento do prazo contratual de inspeção da rodovia não é suficiente para eximir a concessionária de sua responsabilidade, pois o risco de invasão de animais na pista é inerente à atividade e exige medidas preventivas eficazes, como a instalação e manutenção adequada de cercas ao longo da rodovia, a criação de passagens de fauna e a sinalização apropriada.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a presença de animais na pista não configura caso fortuito ou força maior, mas sim fortuito interno, relacionado aos riscos do empreendimento, não servindo como excludente de responsabilidade:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO COM ANIMAL EM RODOVIA FEDERAL CONCEDIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de apelação interposta por concessionária de serviço público contra sentença que julgou procedente ação regressiva ajuizada por seguradora, objetivando o ressarcimento de valor pago a segurado em razão de colisão de veículo com animal solto na BR-163, sob responsabilidade da apelante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar a responsabilidade da concessionária de rodovia federal pela presença de animal na pista, que ocasionou acidente com veículo segurado, e o consequente direito de regresso da seguradora que indenizou o segurado.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade das concessionárias de serviço público é objetiva, com fundamento no art. 37, § 6o, da Constituição Federal.

4. A concessionária é responsável por manter a pista em condições seguras de tráfego, o que inclui impedir o acesso de animais à rodovia. A presença de bovinos na via evidencia falha na prestação do serviço. 5. O acidente e os danos foram comprovados pelo Boletim de Ocorrência e pelos documentos de pagamento da indenização e do valor obtido no leilão do veículo sinistrado. 6. Aplica-se à hipótese a tese firmada pelo STJ no Tema 1.122: "As concessionárias de rodovias respondem, independentemente da existência de culpa, pelos danos oriundos de acidentes causados pela presença de animais domésticos nas pistas de rolamento".

7. A alegação de culpa exclusiva de terceiro (proprietário dos animais) não configura excludente de responsabilidade, pois se trata de fortuito interno, inerente à atividade desenvolvida pela concessionária.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

“1. A concessionária de rodovia responde objetivamente pelos danos decorrentes de acidentes causados por animais na pista. 2. O risco é inerente à atividade desenvolvida e não se configura fortuito externo a presença de animais soltos.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CDC, art. 22.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.122; TJ-SP, AC 1007552-82.2017.8.26.0008; TJ-MT, AC 1014750-78.2023.8.11.0041.”

(TJMT - N.U 1030556-95.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Vice-Presidência, Julgado em 14/05/2025, Publicado no DJE 14/05/2025)

Quanto aos danos materiais, está comprovado nos autos que a autora, na qualidade de seguradora, pagou ao segurado indenização no valor de R$ 218.951,76, conforme comprovante de indenização juntado aos autos, tendo recuperado R$ 75.000,00 com a venda da carga salvada, restando um prejuízo de R$ 143.951,76.

A subrogação da seguradora nos direitos do segurado está prevista no art. 786 do Código Civil, que dispõe:
"Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano."

Assim, demonstrados o dano material, o nexo causal e a responsabilidade objetiva da concessionária, impõe-se a manutenção da condenação ao ressarcimento dos valores pagos pela seguradora sub-rogada, acrescidos de juros de mora e correção monetária já fixados na r. sentença, pois estão em conformidade com o entendimento firmado no REsp n.o 1.795.982/SP, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025